Tribunal: TJDFT
Processo: 0729297-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729297-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORMULA GRAFICA E EDITORA SA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisões proferidas pelo MM. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que deferiram em parte a antecipação de tutela postulada pela agravante, apenas para vedar a cessão de créditos decorrentes de cédula de crédito comercial firmada como incentivo creditício no âmbito do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal - PRÓ-DF II, por meio da Portaria no 216, de 19/07/2006, da Secretaria de Planejamento do Distrito Federal. Contrarrazões pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0728718-59.2021.8.07.0001), foi proferida sentença de mérito, de modo que o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, não conheço do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator